Tribunal: TJDFT
Processo: 0000589-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0000589-73.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra sentença da 1a Vara de Execução do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, indeferiu a petição inicial. Em suas razões (ID 78983906), sustenta o apelante que: 1) houve erro de fundamentação na sentença; 2) o juízo afastou o art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que trata do efeito suspensivo da apelação, o que ensejou interpretação contra legem; e 3) aplicou o art. 995, CPC sem, contudo, observar que a hipótese dos autos é relativa à execução fiscal e não corre sob o rito da execução comum. Ao final, requer a reforma da sentença para prosseguir com a execução fiscal. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). DISTRITO FEDERAL requer a extinção da execução fiscal (ID 78983902). Contrarrazões apresentadas (ID 78983906). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator